Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-31.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001352-31.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

AGRAVADO: PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA EM DUPLA VERTENTE. (I) ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (11,49% A.A.) SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (11,14% A.A.). DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO 27 E AGINT NO ARESP 1277141/RS). POSSÍVEL DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. (II) MORA CREDITORIS. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA TEMPESTIVA DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR (ID 90252693). RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER MEIO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, CC) E CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 335, I, DO CC. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã/BA, que deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e autorizar o depósito judicial das parcelas no valor de R$ 1.686,15 (-).

II. Questão em Discussão

2. Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a consolidação da propriedade, notadamente: (i) a preliminar de litigância de má-fé arguida em contrarrazões, baseada na prática de atos expropriatórios (pagamento de ITBI) após a ciência da liminar; (ii) a probabilidade do direito do devedor, fundada na alegada abusividade dos juros remuneratórios (11,49% a.a. contra 11,14% a.a. da média de mercado) e sua aptidão para descaracterizar a mora, conforme tese do STJ (AgInt no AREsp 1277141/RS); (iii) a configuração de
mora creditoris
(art. 335, I, CC) pela recusa injustificada do credor em receber o pagamento tempestivo da purgação da mora, em violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC); e (iv) a presença do
periculum in mora
em favor do devedor, ante o risco de perda do imóvel residencial, sopesado pela garantia do juízo via depósitos judiciais.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de litigância de má-fé, arguida em contrarrazões, não pode ser conhecida por este órgão
ad quem
, uma vez que a análise da conduta processual temerária do Agravante (art. 80, II e V, CPC) exige cognição aprofundada, matéria que deve ser primeiramente submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No mérito, os requisitos para a manutenção da tutela de urgência (art. 300, CPC) encontram-se satisfeitos.

5. O
fumus boni iuris
do Agravado assenta-se, primeiramente, na plausibilidade da alegação de abusividade dos encargos da normalidade.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada (11,49% a.a.) se revela superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período (11,14% a.a.). Embora a discrepância não seja,
per si
, suficiente para um juízo de mérito definitivo, ela é apta, em sede de cognição sumária, a instaurar dúvida razoável sobre a legalidade da cobrança, em linha com a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS - Tema 27; REsp 2009614/SC).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor (AgInt no AREsp 1277141/RS). Se a mora, pressuposto essencial do procedimento de consolidação (art. 26 da Lei nº 9.514/97), é questionável, a suspensão do ato expropriatório é medida prudente.

8. De forma ainda mais contundente, a probabilidade do direito resta demonstrada pela configuração da
mora creditoris
, uma vez que o Agravado demonstrou que, apenas três dias após a notificação e dentro do prazo legal de 15 dias, buscou ativamente purgar a mora, solicitando o boleto para quitação, havendo provável recusa do Agravante a fornecer o meio de pagamento, obstando o adimplemento.

9. Tal conduta viola frontalmente os deveres anexos de cooperação e lealdade, ínsitos à boa-fé objetiva (art. 422, CC), e enquadra-se na hipótese de mora do credor (art. 335, I, CC). 10. O credor não pode se beneficiar da própria torpeza, recusando o pagamento tempestivo para, em seguida, invocar o inadimplemento (que ele mesmo provocou) como fundamento para a expropriação do bem. A jurisprudência deste Tribunal (AI 8017246-28.2018.8.05.0000) ampara a suspensão da consolidação em casos de recusa injustificada do credor.

11. O
periculum in mora
é evidente, mas milita em favor do Agravado, diante do risco de perda irreversível de seu imóvel residencial.

IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso conhecido e não provido; preliminar de litigância de má-fé não conhecida.
Tese de julgamento:
1. Em ações revisionais de contrato com alienação fiduciária, a constatação, em sede de cognição sumária, de que a taxa de juros remuneratórios (11,49% a.a.) supera a média de mercado (11,14% a.a.) constitui
fumus boni iuris
suficiente para, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1277141/RS), questionar a mora do devedor e justificar a suspensão da consolidação da propriedade (art. 300, CPC). 2. A probabilidade do direito do devedor resta robustecida quando este comprova documentalmente a tentativa de purgação da mora dentro do prazo legal (art. 26, §1º, Lei 9.514/97) e a recusa injustificada do credor em fornecer os meios para o pagamento, conduta que viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e configura
mora creditoris
(art. 335, I, CC), tornando ilegítimo o procedimento expropriatório. 3. O
periculum in mora
favorece o devedor ante o risco de perda irreversível do imóvel residencial, mormente quando o credor tem seu crédito garantido por depósitos judiciais das parcelas incontroversas. 4. A arguição de litigância de má-fé, por demandar análise fática e subjetiva, deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001352-31.2025.8.05.9000
, em que figuram, como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como agravado,
PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
NÃO CONHECER
da preliminar de litigância de má-fé arguida em contrarrazões, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça